Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-21.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Pedido de revogação do benefício de justiça gratuita. Ausência de indícios de capacidade financeira da parte autora para suportar o custo do processo.
2.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Pedido de revogação do benefício de justiça gratuita. Ausência de indícios de capacidade financeira da parte autora para suportar o custo do processo.
2. Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado, que resultou nos descontos do benefício previdenciário da parte autora. Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas. Devida a declaração de inexistência de contratação e inexigibilidade dos débitos decorrentes, com restituição dos valores descontados indevidamente.
3. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
4. Sentença reformada para afastar a indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.